Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000986-22.2021.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO SANTOS DE SOUZA
IMPETRANTE: JOAO NEVES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por Bruno Santos de Souza, em face da decisão monocrática proferida nos autos do habeas corpus n. 1000986-22.2021.811.0000, que indeferiu o pedido de liminar requestado, por não visualizar, a priori, manifesta ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.
Aduz o agravante que a decisão monocrática foi baseada em informações equivocadas dos autos.
Sustenta que inexiste fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de seja retificada a decisão que negou a liminar, concedendo “a liberdade provisória ao paciente Bruno dos Santos Souza, já que este preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, até o devido julgamento”.
É a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo agravante, não visualizo irregularidade, ou a propalada carência de fundamentação, na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a qual foi motivada na ausência de manifesta ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do réu. Confira-se:
“De proêmio, calha salientar que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, o presente mandamus não se presta a analisar a tese de negativa de autoria, visto que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
[...] De outro giro, quanto à suscitada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, não visualizo evidenciada, de plano, a sua manifesta ilegalidade, assim motivada:
“[...] Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.
Partindo de tais premissas, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.
Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.
Efetivamente, o fumus comissi delicti ressumbra do boletim de ocorrência (fls. 16/17), termo de apreensão do aparelho celular da vítima (fl. 18), mídia contendo imagens das câmeras de segurança da escola “CEJA” (fl. 24), boletim de ocorrência referente à localização do corpo da vítima (fls. 60/61), apreensão da faca utilizada no crime, do chinelo, roupa e boné utilizados pelo adolescente infrator na noite do crime (fl. 62), laudo pericial (fls. 76/88 e 321/334), certidão de óbito da vítima (fl. 89), relatório policial ( fl. 92), “prints” de rede social (fls. 92; 96/97).
De ver-se, portanto, que ressai hialino do presente caderno investigativo a presença do requisito do fumus boni iuris, conditio sine qua non a decretação de qualquer prisão cautelar.
Do mesmo modo, com relação ao periculum libertatis, insta consignar que a prisão preventiva se faz necessária ante a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, tendo em vista que a morte da vítima Mariana Dutra Teixeira restou comprovada por meio da declaração de óbito (fl. 89).
Outrossim, pelos documentos amealhados ao feito, infiro que a pronunciado já agredia a vítima a tempos, bem como pelo fato do adolescente Vitor Leonardo Cardoso Pimenta ter apontado o réu como mandante e executor do ilícito contra a vida de Mariana Dutra Teixeira.
Destarte, nesse contexto fático, depreende-se que o réu suspostamente toado por sentimento de posse, agiu de forma fria, não justificando as agressões e a retirada da vida da vítima, motivo pelo qual entendo que ainda estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.
[...] Nessa esteira, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo agente que, em liberdade, poderá voltar a praticar crimes desta natureza, até mesmo porque o delito de feminicídio consumado, em tese, cometido pelo réu, foi em desfavor de sua ex-companheira, não apresentando, ao menos por ora, condições de conviver saudavelmente com outros membros da sociedade, sem expô-los a situação de perigo, sendo clarividente, também, a necessidade da custódia a fim de não prejudicar a continuação da marcha processual.
Portanto, as particularidades citadas acima demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real do réu, justificando a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública”.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, razão pela qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
De igual modo, também não visualizo, a princípio, a alegada morosidade para o término da persecução penal.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
[...] Forte em tais razões, não há falar, pelo menos por ora, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela antecipada vindicada.
Tal conclusão, contudo, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada. [...]”.
Ressalte-se, ainda, que não se admite a interposição de agravo regimental contra decisão liminar em sede de habeas corpus que, fundamentadamente, a defere ou indefere.
Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
HABEAS CORPUS IMPETRADO, ORIGINARIAMENTE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MEDIDA LIMINAR DENEGADA, PELO RELATOR DA CAUSA, EM DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA - INTERPOSIÇÃO, CONTRA REFERIDA DECISÃO, DE "AGRAVO REGIMENTAL" - INADMISSIBILIDADE - PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL QUANDO DO JULGAMENTO DO "AGRAVO REGIMENTAL" - IMPOSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2o) - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Não se revela suscetível de conhecimento, por incabível, recurso de agravo ("agravo regimental") contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de "habeas corpus" originariamente impetrado perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - Não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental (RISTF, art. 131, § 2o), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida, já sob a égide da Constituição de 1988, pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes (HC 94993 MC-AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26/11/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-03 PP-00491 LEXSTF v. 31, n. 362, 2009, p. 432-439).
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR.DESCABIMENTO. SÚMULA 182/STJ. INOVAÇÃO DE TESE.1. Não cabe agravo regimental contra decisão de Relator que defere ou indefere liminar em habeas corpus. Precedentes. 2. No agravo regimental, o agravante deve atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ). 3. É vedada a inovação em sede de agravo regimental. 4. Agravo regimental não conhecido (AgRg no HC 283.731/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).
E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no Enunciado Orientativo n. 21, a saber, “O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental impetrado em favor de Bruno Santos de Souza.
Colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao habeas corpus, retornando-me os autos conclusos para julgamento de mérito.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.